Tribunal: STF
Processo: HC 157916
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    SAÍDA TEMPORÁRIA – FALTA GRAVE – REVOGAÇÃO. A inobservância das exigências impostas para deferimento de saída temporária, no que revelada prática de falta grave, implica a revogação do benefício.